Tribunal: TJDFT
Processo: 0702817-09.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PETSHOP. LESÃO OCULAR EM CACHORRO. CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta ante sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos materiais e morais.
II. Questões em discussão.
2. A controvérsia recursal situa-se no reconhecimento do direito à reparação de danos materiais e morais em virtude de possível defeito na prestação de serviços de petshop, em virtude de lesão ocular em animal de estimação.
3. Embora a relação de consumo implique na facilitação da defesa do consumidor (art. 6o, VIII, CDC), a configuração da responsabilidade civil do prestador de serviço exige a produção de prova acerca dos danos e do nexo de causalidade entre os alegados danos suportados e a conduta do prestador de serviço.
4. O Apelante não demonstrou que os serviços prestados foram a causa da lesão ocular apresentada por seu cachorro, especialmente porque não provou que a referida doença não existia antes do atendimento no petshop, conforme estabelece o art. 14 do CDC.
III. Razões de decidir.
5. A ausência de demonstração do nexo causal entre a conduta da fornecedora de serviços e o suposto dano suportado afasta a configuração da responsabilidade civil.
IV. Dispositivo.
6. Apelação conhecida e desprovida.